Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712113-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA AMELIA HAKIME DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0738690-53.2021.8.07.0001, manteve o sobrestamento do feito na origem com base no Tema 1300 do STJ, nos seguintes termos (ID 227557880, na origem): Trata-se de embargos de declaração opostos pela Ré (ID n.o 226584721) tendo por objeto a decisão de ID n.o 225133425, que manteve a suspensão dos autos em razão do Recurso Repetitivo, Tema 1300. A embargante alega que a questão posta nos autos não se adequa ao caso em comento. Postula a reconsideração e prosseguimento do processo. O embargado apresentou contrarrazões (ID n.o 227150236). É o relatório. Fundamento e DECIDO. Recebo os embargos de declaração por serem tempestivos, conforme estabelece o art. 1.023, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. A decisão proferida não merece reparo. A suspensão dos autos não é faculdade do juízo, mas determinação do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Ementa: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Verifica-se, ainda, que houve determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o referido tema nos seguintes termos: “Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15”. Ao contrário do que sustenta a parte embargante a questão subjacente aos autos tem a ver com o recurso afetado pois segundo argumentação da Autora na inicial: “Importante destacar que antes de adquirir o benefício por Força de Lei a Demandante jamais sacou quaisquer valores relativos ao Fundo PASEP, mesmo por que o referido benefício somente poderia ser acessado após a aposentadoria da servidora, motivo pelo qual todos os valores que foram depositados pela UNIÃO deveriam estar devidamente disponíveis na conta da Autora, o que de fato não ocorreu.” Logo, se torna crucial saber a quem cabe o ônus de tal prova, a fim de dirimir dúvidas acerca do recebimento ou não de valores na conta do PASEP da Autora já que nega o recebimento dos valores. Assim, se mostra cabal demonstrar a quem cabe o ônus da prova no caso em comento. Ante o exposto, por não existir ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, quando o juízo ou tribunal aprecia, com clareza e objetividade, de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão embargada na forma como foi proferida. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 70294628), a parte agravante alega, em síntese, que é inaplicável o Tema 1.300 do STJ na hipótese, razão pela qual não deve prevalecer a determinação de suspensão do processo. Defende que não há qualquer insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, haja vista que compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovar os fatos alegados em sua inicial, considerando a ausência de relação consumerista entre os poupadores e o Banco do Brasil. Postula, assim, pelo reconhecimento do distinguishing entre o presente caso e o Tema 1.300 do STJ, destacando que já teriam sido apresentados nos autos todos os documentos necessários para instrução do feito, não havendo que se discutir ou redistribuir o ônus probatório, neste caso. Sustenta que a suspensão, no presente momento, vai de encontro ao princípio da celeridade processual. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, argumentando que estaria presente a probabilidade de direito e o perigo de dano, este consistente no sobrestamento do processo por tempo indeterminado. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de se determinar o regular processamento do feito. Preparo recolhido (ID 70294629). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha sustentado a impossibilidade de suspensão do feito com base no Tema 1300 do STJ, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a dizer que o processo ficaria suspenso por tempo indeterminado. Não comprovada a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator